Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-59.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000703-59.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante SIDNEI GUILHERME PRADO, é embargado CONCESSIONARIA
AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000703-59.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 23159
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000703-59.2019.8.26.0482/50000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Embargante: SIDNEI GUILHERME PRADO
Embargada: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
Voto no 23159/dig.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. Quanto ao
mérito, inexistem quaisquer vícios no acórdão.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se
de embargos de declaração
opostos por Sidnei Guilherme Prado em face do v. acórdão
proferido por esta E. Terceira Câmara no recurso de apelação
que interpôs contra a Concessionária Auto Raposo Tavares
S.A., ora embargada, em cujo julgamento, por unanimidade de
votos, deram-lhe parcial provimento (fls. 146/158).
Sustenta o embargante, em síntese, que
haveria contradição no julgado, pois, mesmo que incontestável,
o valor atribuído a título de dano material (R$ 2.806,17) teria
sido reduzido (R$ 1.403,08).
É o relatório do essencial.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000703-59.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 23159
3
Estabelece o artigo 1.022 do vigente
Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz; ou corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra a
ocorrência de nenhum vício.
De fato, o valor atribuído a título de dano
material não foi contestado pela parte contrária. Porém, o v.
aresto foi suficientemente claro ao definir que, conforme o
conjunto probatório e o direito suscitado, houve culpa concorrente do autor, ora embargante, cujos cálculos
proporcionais foram ponderados à metade (50%).
Assim, é decorrência lógica que a parte
requerida, ora embargada, arque com somente metade das
condenações, incluindo-se o prejuízo relativo ao dano material
(R$ 2.806,17 × 50% = R$ 1.403,08).
Sob tais circunstâncias, estão adstritas as
relações jurídicas regulamentadas pelos enunciados normativos
mencionados pelo embargante, na medida do quanto necessário
à fundamentação da decisão colegiada combatida.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000703-59.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 23159
4
sido decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ
8/5/2006).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator